Tribunal: TJMT
Processo: 1015433-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015433-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), RODRIGO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.044.411-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INTEMPESTIVAMENTE - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A apresentação intempestiva de declaração de imposto de renda exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público.

Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RODRIGO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026264-62.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada pelo requerente, que objetivava o seu chamamento para a fase de treinamento, do certame público regido pelo Edital n. 002/2022-SEGES/SESP/MT, para viabilizar a sua participação nas demais fases do concurso.

O Agravante argumentou, em apertada síntese, que a sua desclassificação, por não ter apresentado declaração de imposto de renda no prazo estipulado em cronograma, é desarrazoada e desproporcional, além de demonstrar flagrante excesso de formalismo, já que apresentou o documento exigido no prazo do concurso e a medida não prejudicou a análise da conduta do candidato.

Nesse contexto, postulou, então,

(...) seja CONCEDIDA TUTELA ANTECIPADA INITIO LITIS, com fundamento no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, já que presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, para determinar aos Agravados que permitam ao candidato RODRIGO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, que já foi aprovado em todas as fases do certame, inclusive no exame psicotécnico, que participe da chamada FASE DE TREINAMENTO, que ainda não foi marcada pela POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, que terá a duração de uma semana, com 40 (quarenta) horas, mesmo porque a participação do candidato na fase de treinamento não trará nenhum dano irreversível aos Agravados, até que ocorra o julgamento final de mérito da presente pretensão recursal, já que a medida liminar é provisória, por excelência.

Por todo o exposto, requer NO MÉRITO, após o devido processo legal e o contraditório, seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para o fito de confirmar a tutela antecipada no âmbito recursal, confirmando o curso da fase de treinamento, sem que isso implique a aprovação do candidato, a qual, naturalmente, dependerá do mérito pessoal do Recorrente, com a sua aprovação na fase de treinamento, pois o que se postula aqui, naturalmente, não é a sua aprovação no certame, mas sim a possibilidade de que ele continue participando do concurso público objeto do Edital no 002/2022-SEGES/SEPS/MT, de 05 de janeiro de 2022, sem que seja alijado com base numa suposta “NÃO RECOMENDAÇÃO” completamente destituída de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o candidato possa participar dessa última etapa do certame.

Juntou documentos.

A decisão Liminar indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado ID. 138624158.

Contrarrazões do agravante ID. 145044841.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 145418692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RODRIGO DE JESUS RODRIGUES DA SILVA, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026264-62.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada pelo requerente, que objetivava o seu chamamento para a fase de treinamento, do certame público regido pelo Edital n. 002/2022-SEGES/SESP/MT, para viabilizar a sua participação nas demais fases do concurso.

Entendo, que não assiste razão ao Recorrente.

Com efeito, não obstante os argumentos recursais, verifico que o Agravante apresentou o documento, exigido pelo Edital, para a fase de investigação social, fora do prazo estipulado.

De fato, contrariamente ao que sustentado pelo Recorrente, o sobredito Edital, no item 18.9, estabelece que:

Os documentos a que se refere o subitem 18.4, deverão ser enviados na forma digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através de link disponibilizado no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, conforme cronograma de concurso.

Por sua vez, o Anexo I, do Edital no 002/2022-SEGES/SEPS/MT, de 05 de janeiro de 2022, que cuida do mencionado cronograma, estipulou que o período do envio da documentação comprobatória, para a investigação social, compreendeu os dias 09 a 22/03/2022.

Não obstante, a referida documentação foi apresentada, somente, no momento da apresentação do recurso interposto contra a decisão que o considerou “não recomendado”, ou seja, depois daquele prazo previsto no Edital.

Nesse diapasão, acolher, a princípio, os argumentos recursais seria violar a ideia de vinculatividade das regras do Edital e, com isso, mitigar o próprio princípio da isonomia, como, aliás, já foi decidido por esta Corte Estadual, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

A falta de apresentação de certidão exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público.

Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia. (N.U 0051672-45.2015.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

Assim, a apresentação intempestiva de declaração de imposto de renda exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau, como pleiteado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e NEGO provimento.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022